Tribunal: TCU
Processo: 009.487/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18208/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de alteração de concessão de aposentadoria de Divina Borges Pereira (CPF: XXX.521.021-XX), em virtude de seu falecimento; b) considerar legais e conceder o registro dos atos de alteração de concessão de aposentadoria de Damiao Lucas de Sousa (CPF: XXX.273.011-XX) e Domingos Correa da Silva (CPF: XXX.581.821-XX), dos atos iniciais de concessão de aposentadoria de Delair Inacia Tosta (CPF: XXX.949.891-XX) e Edvaldo de Paula e Silva (CPF: XXX.813.538-XX), bem como do ato de alteração de Enis Rodrigues Caixeta CPF XXX.373.701-XX), com a ressalva de que o pagamento da rubrica "venc.basico complem.", no valor de R$ 52,72, já foi excluído. 1. Processo TC- Processo 009.487/2013-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Damiao Lucas de Sousa (XXX.273.011-XX); Delair Inacia Tosta (XXX.949.891-XX); Divina Borges Pereira (XXX.521.021-XX); Domingos Correa da Silva (XXX.581.821-XX); Edvaldo de Paula e Silva (XXX.813.538-XX); Enis Rodrigues Caixeta (XXX.373.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.